Tribunal: STF
Processo: ARE 1387873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 280/2014. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, resguardada a irredutibilidade dos vencimentos, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico. 2. Portanto, desde que observado princípio da irredutibilidade dos vencimentos, a Administração Pública pode promover alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento de seus servidores, inclusive com mudanças nas regras de enquadramento em classes e faixas salariais e nos critérios de progressão funcional. 3. No âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores integrantes do seu quadro próprio de pessoal foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 137/2008, que estabeleceu três etapas sucessivas e complementares de enquadramento, pelos critérios de remuneração (1ª etapa), tempo de serviço (2ª etapa) e qualificação profissional (3ª etapa), nos termos do seu art. 19. 4. A Lei Complementar Estadual nº 177/2011, por seu turno, que definiu a progressão pelo critério de tempo de serviço, considerou como tempo de serviço apenas “o de efetivo exercício no serviço público, em atividades de natureza estritamente policial ou correlata” (art. 1º, § 2º). 5. Entretanto, a Lei Complementar Estadual nº 280/2014 admitiu, excepcionalmente, o cômputo do tempo de serviço em atividades de natureza não típicas daquelas de natureza estritamente policial civil para fins de enquadramento por tempo de serviço (art. 2º). 6. Como pode se observar, a Lei Complementar Estadual nº 280/2014 não provocou a redução dos vencimentos de nenhum servidor do quadro de pessoal da policial civil de Pernambuco. Portanto, ao editá-la, o Administração Pública não violou preceitos constitucionais. 7. Se o autor não possui tempo de serviço em atividades não típicas, obviamente, não pode ser beneficiado pela LCE nº 280/2014. 8. O princípio da isonomia ou igualdade material, na verdade, impõe tratando desigual às pessoas que se encontram em condições desiguais, na medida de suas desigualdades. 9. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 10. Recurso Desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente